Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-62.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004026-62.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 111.572.321-91 (APELADO), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 111.572.321-91 (APELANTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E O DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – PRECEDENTES – BENEFÍCIO RESTABELECIDO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICADO –
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL CONTRATADO – ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO – VALIDADE DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO DA COTA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada. Precedentes.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "
litis contestatio
”.

O contrato de honorários advocatício pactuado entre as partes é válido, ainda que minutado em letras reduzidas, primeiramente porque é possível a leitura quanto ao percentual de 30% estipulado, e, ainda, porque não desconhecida a assinatura firmada no documento.

Embora existente um crédito remanescente a ser recebido pelo autor, não pode ser imputada a má-fé do requerido, até mesmo porque a questão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios é controvertida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004026-62.2019.8.11.0006

APELANTES: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR E JOSE GERALDO DA COSTA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSE GERALDO DA COSTA (requerente)
e
MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (requerido)
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos no 1004026-62.2019.8.11.0006-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a restituição do importe de R$15.580,36 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), retidos indevidamente quando do repasse do crédito trabalhista pertencente ao autor, corrigido monetariamente a partir da data da transferência realizada em 19/07/2018, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, devendo o autor arcar com 85,67% e o réu em 14,33% sobre o valor.

Quanto aos honorários, arbitrou o valor total em 15% sobre o valor da condenação, arcados nas mesmas proporções acima citadas.

O apelante
JOSE GERALDO DA COSTA (requerente)
pugna, preliminarmente, pelo restabelecimento do benefício da assistência judiciária, ressaltando, para tanto, que sua aposentadoria perfaz o montante líquido de R$1.522,92 (um mil, e quinhentos e vinte e dois reais, noventa e dois centavos), haja vista a existência de pagamento de empréstimo bancário. Assevera, ainda, que a quantia recebida a título de crédito trabalhista não deve ser levada em consideração, até mesmo porque este valor recebido foi para saldar dívidas, conforme documentos anexos.

No mérito, aduz que o contrato de honorários advocatícios foi minutado com letras miúdas, razão pela qual deve ser declarado nulo, a teor do §3o do art. 54 do CDC.

Descreve que não deve prevalecer o percentual de 30% para o pagamento da verba honorária, até mesmo porque os advogados depoentes não estavam presentes na negociação e não foi formalizado na presença de testemunhas.

Por outro lado, almeja o desentranhamento dos documentos concernentes aos extratos obtidos junto ao Sistema do Detran-MT, sob a alegação de que estão protegidos por sigilo legal, consoante disposição contida no art. 153,
caput
e seus parágrafos 1o e 1.o-A do Código Penal e, ainda, requer a expedição de ofício à Delegacia de Polícia para a abertura do inquérito e/ou a comunicação do Ministério Público para o oferecimento de denúncia criminal.

Além disso, argumenta que os danos morais são devidos, diante dos constrangimentos e humilhações sofridos para reaver seu dinheiro, principalmente porque foi taxado de mentiroso e desonesto, embora o recorrido tenha apropriado indevidamente de seu dinheiro, inclusive com suposto gasto de combustível, consoante reconhecido pelo magistrado singular. Consequentemente, indica o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, alternativamente o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nesses argumentos, requer a restituição do benefício da justiça gratuita, com a consequente devolução do preparo recursal; a restituição do importe de R$58.761,99 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais, noventa e nove centavos), que excede aos 20% (vinte por cento) do pactuado; o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral e a inversão da sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação (id. 88493554).

Por sua vez, o apelante
MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (requerido)
, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de julgamento
extra petita
, haja vista que não houve irresignações quanto a base de cálculo da porcentagem dos honorários, mas tão somente quanto a seu percentual.

No mérito, aduz que “
A praxe, no patrocínio de causas trabalhistas, permite que o patrono da causa faça a dedução da sua porcentagem sobre TODO o proveito econômico auferido pela parte
” (sic), sendo que desse total inclui a verba destinada ao INSS com a cota previdenciária patronal.

Descreve que foi reconhecido o vínculo empregatício, cujo tempo de trabalho é computado para fins de aposentadoria, razão pela qual o valor da aposentadoria é diretamente proporcional ao proveito obtido com a ação judicial.

Argumenta que “
deduziu sua porcentagem de honorários também sobre a verba de natureza previdenciária porque a tabela da OAB-MT e a previsão expressa do contrato de honorários assinado pelo apelado lhe autorizam
” (sic), motivo pelo qual não há nenhuma conduta abusiva praticada pelo requerido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 88493559).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Id. 88493565 e 88493567).

Preparo recolhido (Ids 88493555 e 88493561).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal da parte autora fundamenta-se, primeiramente, no restabelecimento do benefício da assistência judiciária, sob o argumento de que não desapareceram os requisitos essenciais para a sua concessão.

Tem-se dos autos que o benefício da gratuidade judiciária fora concedido ao autor-apelante diante da alegação de sua miserabilidade legal, aliada à apresentação de declaração de pobreza, saldo de conta poupança no valor de R$5,81 (id. 88493460 - Pág. 1), contribuição mensal do INSS para aposentadoria no importe de R$103,07 (cento e três reais e sete centavos) (id. 88493461 - Pág. 1) e negativação de nome no SERASA (id. 88493465 - Pág. 1).

Denota-se dos autos, que embora o autor tenha se qualificado como desempregado na inicial, ele foi aposentado por invalidez a partir de 01/12/2018 e recebe um benefício previdenciário no importe de R$2.348,72 (id. 88493546 - Pág. 1), situação que leva a crer não possuir mais saúde para trabalhar como autônomo, no ramo de empreitada de obras.

Aliado a isto, constata-se do extrato do benefício previdenciário que o autor vem pagando diversos empréstimos bancários, sobrando-lhe uma renda líquida de R$1.522,92 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais, noventa e dois centavos).

Lado outro, a parte adversa não comprovou a alegação de que o autor é produtor rural, nem mesmo a existência de propriedade em seu nome ou de gado.

Apenas o que existe demonstrado é a propriedade do veículo Nissan Frontier, ano/modelo 1998/1998, placa LCA5036 e da motocicleta Honda CGN125 Titan, ano/modelo 1997/1997, placa JYP 0987 (id. 88493493 - Pág. 1), que possuem valor venal somados em pouco mais de vinte e cinco mil reais. Todavia, tais elementos não foram preponderantes para a revogação do benefício, consoante trecho dos embargos de declaração analisados pelo Juízo
a quo
, da qual transcrevo:

“(...)

No mais, sustenta ainda o Embargante acerca da suposta omissão quanto a eventual ilegalidade no que tange à documentos juntados pelo Requerido. Sustenta que houve quebra de sigilo fiscal pelo Réu ao juntar extratos do Detran com informações relativas ao Requerente e sua esposa – ids. Num. 25264795 - Pág. 1; Num. 25264797 - Pág. 1.

Com relação ao referido questionamento, não compete à este Juízo/à âmbito cível a análise da matéria. Havendo suspeita de conduta ilegal praticada pelo Requerido ou terceiro, envolvendo a obtenção dos documentos mencionados, deve o Requerente/Embargante adotar as medidas pertinentes para apuração de eventual prática ilegal na esfera que entender pertinente.

Além disso,
cabe mencionar que os documentos não foram relevantes para decisão a respeito da gratuidade da justiça, ao passo que a revogação do benefício se deu em razão do acolhimento em parte do pedido, de modo que o pagamento da quantia auxiliará o Requerente no cumprimento da obrigação – pagamento das verbas de sucumbência na proporção fixada
. (...)”
[destaquei]

Deste modo, levando em consideração que o
único
fator que fundamenta o pedido de revogação da justiça gratuita outrora concedida ao autor é o recebimento de valores decorrentes da condenação, que representa evento episódico e irrepetível na vida econômico-financeira do autor, sem, portanto, gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada, não merece subsistir a decisão que revogou o benefício em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO CONHECIDA EM FUNÇÃO DE SE TRATAR DE FATO ALHEIO À DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. FUNDAMENTO DO REQUERIMENTO UNICAMENTE EMBASADO NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA VEICULADA PELOS AUTORES, ORA EXEQUENTES. PAGAMENTO DE MULTA DECENDIAL QUE REPRESENTA EVENTO EPISÓDICO E IRREPETÍVEL, NÃO TRAZENDO CONSIGO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS AUTORES DE FORMA PERENE.
RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A teor do art. 98, §3o, do CPC deve a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita comprovar de forma cabal a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário. 2.
O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida dos beneficiários, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por eles vivenciada. Precedentes
. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-PR – AI: 00055009420218160000 Londrina 0005500-94.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS JUNTADAS NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em caso de ausência injustificada de algum documento necessário, o relator deverá conceder prazo de cinco dias ao recorrente para completar o Recurso (art. 1017, §3o do CPC), sob pena de inadmissibilidade. Se tais peças foram acostadas no dia seguinte à protocolização do Agravo, a falha foi suprida.

O fato de um beneficiado pela justiça gratuita ter recebido indenização não é suficiente para comprovar que tem condições de arcar com parte dos honorários de sucumbência.
”
(AI 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Nem mesmo o fato de as partes se utilizarem de advogado particular para defesa dos seus anseios é motivo justificável à revogação do benefício assistencial deferido na ação de base, já que o próprio Digesto Processual é expresso em não afastar sua concessão em casos tais, desde que comprovados os requisitos necessários para tanto (art. 99, §4o, do CPC).

Ademais, é certo que o art. 8o da Lei no. 1.060/50 permite a revogação do benefício, inclusive de ofício pelo Juiz, todavia, exige, nessa hipótese, o advento de
fato superveniente
, que altere a realidade sobre a qual se debruçou quando do deferimento do benefício, o que não se verificou na espécie, conforme acima mensurado.

Portanto, como não há nos autos qualquer elemento que justifique a revogação, ou seja, que houve alteração da condição da parte posterior à concessão ou algum elemento que demonstre que o autor não fazia
jus
ao benefício, tal decisão que revogou a justiça gratuita foi arbitrária, pois não respeitou a norma legal, devendo, portanto, ser restabelecidos os efeitos do beneplácito outrora concedido.

Por outro lado, o requerido-apelante se insurge alegando que não houve irresignações quanto à base de cálculo da porcentagem dos honorários, mas somente quanto a seu percentual, o que demonstraria a ocorrência de julgamento
extra petita
.

Não tem razão o requerido, na medida em que o juiz não está adstrito ao enquadramento jurídico determinado pelas partes, segundo o princípio da livre dicção do direito,
iura novit curia
.

Isso porque embora na inicial o autor indique a irregularidade quanto ao percentual aplicado para o pagamento dos honorários contratuais foi levantada a premissa pelo próprio recorrente de que o valor da respectiva porcentagem não deveria incidir somente pelo valor indicado pelo autor, qual seja, de R$356.013,77 (trezentos e cinquenta e seis mil, treze reais e setenta e sete centavos), mas sim sobre o valor da indenização englobando as verbas de natureza previdenciária que corresponde a R$421.927,16 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), ou seja, do proveito econômico obtido.

Nessa esteira, o juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "
litis contestatio
”.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA
– DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.
(...)”
(N.U 0012313-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie.
(...)”
(N.U 1026352-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Assim, não há se falar em julgamento
extra petita
, eis que o Juiz singular decidiu a lide nos limites em que foi proposta.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, cinge-se a controvérsia em se verificar o percentual legal para o contrato de prestação de honorários advocatícios e a base de cálculo quanto a este valor.

Antes de adentrar ao cerne da questão, contudo, tenho por pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria, e para se evitar tautologia desnecessária,

adoto o bem explorado relatório da sentença,
ipsis litteris
:

“Cuida-se de ação denominada “ação de restituição de valores com perdas e danos” proposta por José Geraldo da Costa, devidamente qualificado, em face de Mauro Lemes da Silva Júnior, também qualificado nos autos.

Aduz o Autor, em síntese, que teria contratado o Requerido a fim de que prestasse serviços advocatícios e ingressasse com demanda trabalhista defendendo seus interesses em desfavor de terceiras pessoas jurídicas.

Sustenta que a título de contraprestação, ajustou com o Requerido o pagamento do percentual de 20% sobre o proveito econômico da referida demanda.

Afirma que a aludida ação trabalhista tramitou sob o número 000294-70.2015.5.23.0031 no Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, findando com o levantamento da quantia de R$356.013,77, sobre o qual competiria ao Requerido o percentual de 20%, culminando no montante de R$71.202,75.

Alega que, entretanto, o Requerido teria feito a retenção indevida de valor superior ao percentual ajustado, deixando de lhe repassar a totalidade do valor que lhe competia.

Sustenta que formulou reclamação formal junto OAB/MT, que culminou em uma reunião de conciliação, sendo ao final ajustado o prazo de 10 dias para que o Requerido procedesse com a devolução da quantia, entretanto, não teria cumprido com a suposta obrigação.

Por tais razões, requereu a procedência da demanda para que o Requerido seja condenado ao pagamento do valor de R$58.761,99, bem como à indenização por danos morais no importe de R$50.000,00, além das verbas de sucumbência. Requereu fosse o Requerido intimado a promover a juntada do contrato de honorários firmado entre as partes. Juntou documentos nos ids. Num. 21513470 – Págs. 01/02; Num. 21513471 - Pág. 1; Num. 21513474 – Págs. 01/02; Num. 21513476 - Pág. 1; Num. 21513479 - Pág. 1.

Após emenda (ids. Num. 21550090 – Págs. 01/02; Num. 21708244 – Págs. 01/02; Num. 21708245 - Pág. 1; Num. 21708246 – Págs. 01/02; Num. 21708247 - Pág. 1; Num. 21708248 - Pág. 1; Num. 21763792 - Pág. 1), a inicial foi recebida (ids. Num. 22506157 – Págs. 01/02) determinando a citação da parte Ré para audiência de conciliação.

Tentada a conciliação, não restou frutífera (id. Num. 24464904 - Pág. 1).

No id. Num. 25107517 – Págs. 01/02, o Autor apresentou manifestação, pugnando fosse decretada a revelia do Requerido, bem como promovido o julgamento antecipado (da lide).

O Requerido apresentou defesa no id. Num. 25264515 – Págs. 01/23 e, preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade da justiça ao Autor, argumentando que este seria proprietário de imóvel rural/produtor rural, além de possuir bens móveis e semoventes, razão pela qual não faria jus ao benefício. Alega tempestividade da contestação.

No mérito, confirma que as partes celebraram contrato para prestação de serviços advocatícios para representação do Requerente em ação trabalhista, entretanto, alega que o percentual ajustado à título de honorários foi de 30% sobre o proveito econômico obtido na aludida demanda e não 20% como alega o Requerente.

Aponta que a referida ação exigiu grande esforço no trabalho exercido na função de advogado do Autor, dada a complexidade da causa.

Alega que o valor levantado ao fim da demanda foi de R$355.996,27, importância diversa da apontada pelo Requerente.

Sustenta que o percentual de 30% teria sido expressamente avençado pelas partes em contrato de honorários, supostamente anexo à peça de defesa.

Alega que o cálculo apresentado pelo Requerente pretende induzir à erro o Juízo, uma vez que o percentual deve recair sobre o proveito total na demanda, culminando na quantia de R$126.578,14 à título de honorários.

Assevera, ainda, que além dos honorários advocatícios, as partes teriam ajustado o reembolso de eventuais custas e despesas com viagens que seria na quantia de R$1.411,06, supostamente demonstrada por documentos que acompanham a defesa.

Afirma

que a tabela de honorários da OAB/MT, bem como o contrato de honorários dispõem que o percentual de honorários deve recair sobre o proveito econômico da demanda, sem a dedução dos encargos fiscais e previdenciários, o que ocorreu no presente caso.

Refutou os pedidos de condenação à indenização por danos materiais e morais, neste último, argumentando ausência de dano. Refutou ainda a quantia pretendida pelo Autor à título de danos morais.

Pugnou pela condenação do Requerente à litigância de má-fé.

Ao final, requereu a improcedência total da demanda. Juntou documentos (ids. Num. 25264532 – Págs. 01/02; Num. 25264536 – Págs. 01/03; Num. 25264539 – Págs. 01/02; Num. 25264791 – Págs. 01/20; Num. 25264795 - Pág. 1; Num. 25264797 - Pág. 1; Num. 25264800 – Págs. 01/05; Num. 25264802 – Págs. 01/20; Num. 25264808 – Págs. 01/07; Num. 25319775 – Págs. 01/100; Num. 25319782 – Págs. 01/50; Num. 25319995 – Págs. 01/30; Num. 25319996 – Págs. 01/20; Num. 25320007 – Págs. 01/100; id. Num. 25320014 - Págs. 1/100; id. Num. 25320018 - Págs. 1/100; id. Num. 25320020 – Págs. 01/100; Num. 25320022 – Págs. 01/127.

O Autor apresentou réplica (ids. Num. 25332177 – Págs. 01/06).

As partes foram intimadas a indicar provas, tendo o Autor pleiteado o julgamento antecipado do mérito, enquanto o Requerido pugnado pela produção de prova testemunhal (ids. Num. 26333601 – Págs. 01/02; Num. 27201695 – Págs. 01/02;

O feito foi saneado e deferida a prova testemunhal limitada à oitiva de 03 testemunhas. De ofício, foi determinada a colheita do depoimento pessoal das partes (id. Num. 28433757 – Págs. 01/02).

Intimadas as partes quanto a possibilidade de realização da audiência de instrução por meio remoto, apenas o Requerido apresentou oposição.

Inicialmente foi determinada a suspensão do processo até o retorno das atividades presenciais, contudo, posteriormente modificado os efeitos da decisão e determinada a realização da audiência por videoconferência (págs. 01/02).

Realizado o ato, foram colhidos os depoimentos das partes, bem como a oitiva de 04 testemunhas indicadas pela parte Ré (ids. Num. 41296543 – Págs. 01/02; Num. 41241106 – Págs. 01/02).

Alegações finais do Requerido nos ids. Num. 42600763 – Págs. 01/43 e do Autor no id. Num. 42602029 – Págs. 01/12. (...)”

Apenas complemento que a r. sentença de Id 88493543 julgou parcialmente procedente a presente ação
“para condenar o requerido a ressarcir ao Autor o valor de R$ 15.580,36 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), retidos indevidamente quando do repasse do crédito trabalhista pertencente ao Autor, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da transferência realizada pelo Requerido ao Requerente, em 19/07/2018 (id. Num. 25264536 - Pág. 2), e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação”
. Por outro lado, afastou a pretensão indenizatória a título de danos morais, cujos efeitos são agora questionados por ambas as partes nos respectivos apelos.

Pois bem. Capitulados, na essência, os fatos, no que tange a
validade do contrato
encartado no id. 88493488 - Pág. 1, diversamente do que tenta fazer crer o autor-recorrente, entendo que inexiste qualquer mácula no mesmo, ainda que pactuado em letras reduzidas, primeiramente porque é possível a leitura quanto ao percentual estipulado, qual seja, 30%, e ainda, porque não desconhecida a assinatura firmada no documento (id. 88493488 - Pág. 1).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E
VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA INICIAL
– ASSINATURA DA AUTORA SEMELHANTE A APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS - PORTABILIDADE – COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Restou cabalmente comprovado nos autos que a autora assinou o contrato de empréstimo/portabilidade que na petição inicial alega desconhecer
. O contrato contém assinatura, a qual assemelha-se aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, não restando dúvidas da ausência de fraude
. O valor do empréstimo foi utilizado para refinanciamento de contrato anterior. Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral”.
(TJ-MS - AC: 08002521820208120047 MS 0800252-18.2020.8.12.0047, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 17/11/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO. VALIDADE DO CONTRATO.
DESCONTOS LÍCITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – No caso em concreto não subsiste a tese de dano moral ou material, uma vez que reconhecida a validade do contrato. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação Cível no 201900837243 no único0002637-95.2018.8.25.0041 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 28/01/2020)”
(TJ-SE - AC: 00026379520188250041, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, 2a CÂMARA CÍVEL)

No que tange à
apuração do valor devido
, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Frente à conclusão, considerando que o Autor obteve parcial êxito recebendo a título de crédito trabalhista o valor total de R$ 452.363,47 reais, compondo o referido valor: R$356.013,77 relativo à verba trabalhista atualizada e acrescida de juros; R$ 51.952,71 reais relativos à contribuição previdenciária patronal, R$13.978,89 de contribuição previdenciária do trabalhador; R$29.215,18 de Imposto de Renda e R$1.202,92 de honorários contábeis (id. Num. 25264539 - Pág. 1), e ainda, excluindo da base de cálculo para mensurar os honorários contratuais às verbas: INSS PATRONAL, IMPOSTO DE RENDA e HONORÁRIOS CONTÁBEIS + despesas custas de R$ 1411,06 reais, tem-se que o valor concernente aos honorários advocatícios do Requerido correspondente à soma de R$ 112.408,85 (cento e doze mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo: Valor total: R$ 452.363,47, com dedução INSS PATRONAL R$ 51.952,71 - IMPOSTO DE RENDA R$ 29.215,18 e HONORÁRIOS CONTÁBEIS: R$ 1202,92 resulta no valor de R$ 369.992,66 reais. 30 % desta quantia representa R$ 110.997,79 reais.

Por conseguinte, promovendo a dedução da quantia referente aos honorários sobre o valor levantado pelo Requerido (transferência de depósito judicial - id. Num. 25264536 - Pág. 2), conclui-se que o valor líquido que cabe ao Autor é R$ 244.998,48 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

No entanto, alega o Requerido que as partes teriam pactuado suposta obrigação do Autor ao reembolso de eventuais custas e despesas derivadas da ação trabalhista em viagens, dentre outras, que teriam sido suportadas pelo Requerido. Tais gastos, segundo alega o Requerido, teriam atingido a soma de R$1.411,06, valor este deduzido do crédito trabalhista do Requerente.

(...)

Sendo assim, ausente prova segura de que as despesas apontadas pelo Requerido tenham vínculo com a ação trabalhista em que atuou como advogado do Requerente, ônus que lhe incumbia, devem ser afastadas a cobrança e dedução da quantia de R$1.411,06 sobre o crédito trabalhista pertencente ao Autor.

Por tais razões, ante os parâmetros apontados, deve-se deduzir do valor líquido a referida despesa de R$ 1.411,06 reais, o que resulta no crédito pertencente ao Autor de R$ 243.587,42 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos, e tendo sido repassado ao Autor a quantia de R$ 228.007,06 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), resulta na diferença de R$ 15.580,36 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).

(...)”

Diante disso, nota-se que o magistrado de primeiro grau considerou para apuração dos honorários contratados as verbas trabalhistas atualizadas e acrescidas de juros (R$356.013,77) e INSS do trabalhador (R$13.978,89), excluindo-se o INSS patronal (R$51.952,71), o imposto de renda (R$29.215,18), os honorários contábeis (R$1.202,92) e a despesa referente a combustível (R$1.411,06).

Portanto, a controvérsia cinge-se em estabelecer se a
cota patronal da contribuição previdenciária
incide na base de cálculo dos honorários advocatícios.

A questão está pacificada no âmbito do TST, mediante a Orientação Jurisprudencial 348 da SBDI-1 do TST, a qual dispõe,
in verbis
:

“Orientação Jurisprudencial 348/TST-SDI-I - 25/04/2007 - Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor líquido. Lei 1.060/1950, art. 11, § 1o. “Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1o, da Lei 1.060, de 05/02/50, devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença,
sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários
”.

Segundo a orientação jurisprudencial acima citada, entende-se por valor líquido da condenação, as parcelas deferidas na sentença ao exequente, que por sua vez não inclui a contribuição previdenciária patronal, destinada a terceiro, pois à luz da OJ 348 da SbDI-1 do TST, a cota-parte patronal não é “deduzida” do crédito do trabalhador, mas a ele “acrescida”, o que afasta o cômputo na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse sentido são vários os precedentes do Juízo especializado. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Segundo o acórdão regional, foi determinado que "
Os honorários advocatícios devem ser apurados sobre o proveito econômico da parte, o
que não inclui a parcela INSS cota patronal
”. O Tribunal a quo, por sua vez, explicitou que os argumentos apresentados pelos agravantes mostram-se contraditórios porque, se, por um lado, invocam a incompetência material da Justiça do Trabalho para interferir nos parâmetros ou valores cobrados, por outro lado, insistem para que seja inserida, na base de cálculo dos honorários contratuais, a contribuição previdenciária (cota patronal). Verifica-se, outrossim, que o Regional concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho para análise da matéria. Entretanto, mais uma vez, os recorrentes insistem para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria, ao mesmo tempo em que pedem seja determinada a retificação da conta, a fim de que os honorários contratuais sejam apurados nos termos indicados na planilha de cálculo apresentada, na qual já contempla a inclusão da contribuição previdenciária (cota patronal) na base de cálculo. Nesse contexto, não se divisa violação direta e literal dos arts. 105, I, "d", e 114, I a IX, da CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TST - AIRR: 107288320135120035, Relator: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 24/03/2021, 8a Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

“AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO PELA RECLAMANTE - FASE DE EXECUÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DA COTA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
. 1. Nega-se provimento a agravo que visa destrancar recurso de embargos despido do pressuposto intrínseco de cabimento, nos termos exigidos pelo inciso II do art. 894 da CLT. 2. A Turma de origem, em nenhum momento, reconheceu que houve determinação expressa no título executivo judicial exequendo de que a cota previdenciária patronal integrasse o cálculo dos honorários advocatícios deferidos à reclamante exequente, de modo a caracterizar ofensa à coisa julgada. 3.
A decisão turmária limitou-se a sustentou seu posicionamento quanto à não integração da cota previdenciária patronal no cálculo dos honorários advocatícios, entendimento que está em harmonia com a jurisprudência do TST
. 4. Sendo assim, não há como se estabelecer o pretendido conflito pretoriano, ante a especificidade dos arestos paradigmas colacionados nos embargos e reproduzidos no agravo, pois tratam de hipóteses de ofensa à coisa julgada em que houve a determinação genérica de cálculo da verba honorária sobre o valor bruto da condenação ou, na forma da Orientação Jurisprudencial no 348 da SBDI-1, aspectos estranhos ao acórdão turmário. 5. Incidência do óbice da Súmula no 296 do TST. Agravo conhecido e desprovido.”
(TST - Ag-E-ED-RR: 102908920155030018, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 06/06/2019, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019)

“RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COTA PATRONAL
. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). A decisão do eg. TRT que determina a inclusão das contribuições previdenciárias patronais devidas a terceiros na base de cálculo dos honorários advocatícios diverge do entendimento desta c. Corte em sua Subseção I de Dissídios Individuais e determina o reconhecimento de transcendência política da causa, nos termos do inciso IIdo § 1o, do art. 896-A da CLT.
É entendimento deste Tribunal Superior que a expressão "valor líquido da condenação" contida na Orientação Jurisprudencial 348 da SBDI-1 desta Corte corresponde ao efetivo "crédito trabalhista", no qual não se inclui a cota previdenciária devida pelo empregador, por se tratar de obrigação tributária da empresa para com a União
. Demonstrada a divergência jurisprudencial. Transcendência política reconhecida, recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”.
(TST - RR: 11227820165170005, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: DEJT 23/11/2018)

Consequentemente, não há falar em indenização por danos morais, pois, embora reconhecido um crédito remanescente a ser recebido pelo autor, não pode ser imputada a má-fé do requerido, até mesmo porque a questão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios é bastante controvertida.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor incontestavelmente exorbitante àquele normalmente pago pela consumidora, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável
.”
(TJ-MT 10095093620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES
. Dadas às particularidades do caso, a situação vivenciada não foi suficiente para lesar a honra ou imagem, revelando-se, na verdade, mero aborrecimento, que não configura dano moral passível de reparação”.
(TJ-MG - AC: 10188160022839001 Nova Lima, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE
. MERO ABORRECIMENTO. Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.
Nessa linha, não é crível que mero inadimplemento contratual, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral
”
. (TJ-MG - AC: 10000170824692002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/10/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Por fim, no que concerne a apuração de conduta decorrente de violação a sigilo fiscal, cumpre dizer, consoante já salientado pelo Magistrado singular, que “
não compete à este Juízo/à âmbito cível a análise da matéria. Havendo suspeita de conduta ilegal praticada pelo Requerido ou terceiro, envolvendo a obtenção dos documentos mencionados, deve o Requerente/Embargante adotar as medidas pertinentes para apuração de eventual prática ilegal na esfera que entender pertinente
” (sic).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para restabelecer os efeitos da assistência judiciária gratuita, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau nos seus demais termos, e, inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021